Tribunal: STF
Processo: RE 207936
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA:  Recurso extraordinário: descabimento:  falta de
prequestionamento: Súmulas 282 e 356: acórdão que não apreciou o
mérito da controvérsia - relativa à incidência da contribuição
previdenciária prevista no art. 3º, I, L. 7.787/89 - bem como não
cogitou do dispositivo constitucional tido por vulnerado (CF, art.
5º, LXIX), não opostos embargos de declaração.